Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADAS. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DE MULTAS À PARTE CONTRATANTE. FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DAS PENALIDADES APLICADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas pela autora na inicial.
2. Observado que, na inicial da demanda, a autora imputa à empresa ré a culpa pela rescisão do contrato firmado pelas partes, em virtude de falhas na prestação dos serviços contratados, tem-se por caracterizada a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.
3. O princípio da identidade física do juiz não mais subsiste no ordenamento jurídico brasileiro, pois o CPC/2015 não reproduziu a norma estatuída no art. 132 do CPC/1973. In casu, o fato de a sentença ter sido prolatada por magistrado diverso do que presidiu a audiência de instrução e julgamento não teria o condão de causar prejuízo à compreensão da lide e à análise da prova oral produzida, uma vez que os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento foram gravados de forma digital, cujos arquivos foram devidamente juntados aos autos.
4. Tendo em vista que o acervo probatório produzido nos autos demonstra a ocorrência de falhas na prestação dos serviços por parte da empresa contratante, não há como ser imputada à empresa contratada a culpa pela rescisão do contrato, circunstância que impõe o reconhecimento da inexigibilidade das multas impostas à contratante, em decorrência da rescisão antecipada do negócio jurídico.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.